Tribunal: STF
Processo: RE 1520467
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “Servidor Público Estadual. Professor. Gratificação de Dedicação Plena Integral (GDPI). Incidência de contribuição previdenciária. Impossibilidade. Natureza transitória e "pro labore faciendo" da vantagem. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram acolhidos para “determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, quando então passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic” (Doc. 17)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SSPREV alega violação aos arts. 7º, XVII; 39, §3º; 40, § 12º; 97; 149, §1º; 194; 195; e 201 da CF/1988; bem como às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, tendo em vista que o acórdão recorrido decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de dedicação plena integral (GDPI), bem como reconheceu a obrigação de restituir os valores descontados.



    Sustenta que o entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo STF no Tema 163, “na medida em que a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI) se incorpora aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, segundo a legislação estadual que rege a matéria, podendo sobre ela incidir a contribuição previdenciária, vez que no julgamento do Tema 163, o Supremo Tribunal Federal só excluiu a incidência da contribuição sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria” (Doc. 19, fl. 4). 



    Aduz que “o desconto previdenciário sobre o recebimento da referida gratificação, além de expressamente previsto em lei, é imperativo, pois a vantagem é incluída nos proventos de aposentadoria” (Doc. 19, fl. 8). 



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente os pedidos “visto que, por ser vantagem incorporável aos proventos de aposentadoria, a Gratificação Dedicação Plena Integral (GDPI) deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária retida da parte recorrida” (Doc. 19, fl. 13). 



    Assim, ao fundamento de que “a vantagem paga à parte autora será computada nos proventos de aposentadoria proporcionalmente ao tempo de contribuição”, entende que é “plenamente legal e constitucional a cobrança da contribuição previdenciária, diante do caráter contributivo e solidário do Regime Próprio dos Servidores do Estado de São Paulo” (Doc. 19, fl. 9).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE por entender estar o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 163 da repercussão geral (Doc. 21).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 23), a referida decisão foi reformada, o RE admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem negou provimento ao recurso inominado da SPPREV ao fundamento de que “a Gratificação de Dedicação Plena Integral (GPDI), instituída pela lei Complementa n. 1164/2012, possui caráter propter laborem e, portanto, não integra os vencimentos do servidor público para fins de aposentadoria”. Concluiu, assim, pela não incidência de contribuição previdenciária (Doc. 14, fl. 3).



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local (Leis Complementares 1.164/2012 e 1.374/2022), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Ainda, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1504819, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 3/10/2024; RE 1506982, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 15/8/2024; RE 1502369, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 13/8/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente